Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706713-86.2021.8.07.0019 RECORRENTE: LEONARDO GOMES D ABADIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. CAPUT DO ART. 155 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORICA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIBDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. REGIME DA PENA. SEMIABERTO. 1. Considera-se haver “subtração”, e não “achado”, quando a inventio da posse se dá de maneira intencional, quando o agente se aproveita, no lapso do momento, da desatenção do proprietário do bem. Para que haja “achado” é necessário que o encontro da coisa perdida seja fortuito, ao caso. Logo, a conduta daquele que, ao notar que a carteira da vítima caiu, se apressa em dela se apropriar amolda-se ao tipo previsto no art. 155 do Código Penal, e não àquele do inc. II do art. 169 do mesmo diploma. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155 do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 3. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “culpabilidade” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena. 4. O fato de a conduta ter sido realizada em repartição pública, durante a suas atividades profissionais, logrando-se do agente de seus objetos de atividade para dissimular suas ações faz extrapolar a reprovabilidade inerente do tipo penal de modo a merecer ser desvalorada da circunstância, presente no art. 59 do CP. 5. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 16, 33, 44 e incisos, 59 e 68, todos do Código Penal, sustentando que não há comprovação do elemento subjetivo do tipo penal de furto que lhe foi imputado, nem tampouco provas de que o insurgente tenha praticado o referido crime. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo, pugnando, ao final, por sua absolvição. Subsidiariamente, sustenta a existência de arrependimento posterior, requerendo a redução máxima prevista no estatuto penal, além de postular a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, e a fixação do regime prisional aberto, aplicando-se, em substituição, pena restritiva de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 16, 33, 44 e incisos, 59 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005